Tribunal: TJPA
Processo: 0008411-14.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008411-14.2020.8.14.0051

APELANTE: PABLO OLIVEIRA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV, ARTIGO 311 E ART. 347, § ÚNICO, C/C ART. 29 E ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, NO QUE TANGE A SUA PRIMEIRA FASE, PARA QUE A PENA BASE SEJA REDEFINIDA PARA IMPORTE MENOR. PROCEDÊNCIA.
Verificado nos autos que o apelante ainda é réu primário, não possuindo nenhum apontamento criminal com trânsito em julgado, sendo que o único apontamento que existe, com exceção desta ação criminal, é um termo circunstanciado ainda em andamento. Inexistente nos autos elementos necessários para valorar de forma adequada a personalidade e a conduta social do agente. Pena base, assim como pena final, readequada para quantum menor.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Pablo Oliveira Neves
, por meio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal, privativa do Tribunal do Júri, da Comarca de Santarém, que o condenou
à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
e 01 (um) ano de detenção, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, incisos I e IV, artigo 311 e art. 347, § único, c/c art. 29 e art. 69, todos do Código Penal, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética, que no dia 21/06/2020
o acusado recebeu ordens de integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” para executar a vítima Flávio de Sousa Lessa, em virtude de possuir débitos com a facção. O acusado então foi levado de motocicleta por outro indivíduo até o local onde se encontrava o ofendido, inclusive recebendo deste a arma de fogo a ser utilizada no crime, vindo então o ora denunciado a disparar diversos tiros contra a vítima que estava em via pública. Após investigações, constatou-se que a motocicleta utilizada foi locada pelo acusado Erisvaldo dos Santos, com o qual foram encontrados os capacetes utilizados pelos envolvidos no crime.

Inconformado com a decisão condenatória, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 11484285,
que a decisão dos jurados foi contrária às provas contidas nos autos, requerendo a anulação da decisão condenatória e submetendo o apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

De forma subsidiária, postula a redução da pena base.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito recursal.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a referida decisão condenatória ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado na denúncia e, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, JOÃO CARLOS PINHO PASTATA, mídia constante à ID 11484099 e ss, disse que
no bairro onde aconteceu o delito todos afirmavam que era o denunciado Pablo que havia cometido o crime; que que quando o recorrente usava drogas começava a falar que havia sido ele mesmo (Pablo) que teria cometido o delito em questão; que o próprio depoente ouviu Pablo dizer isso; Que Pablo afirmava que havia recebido ordens de uma facção criminosa de Macapá para matar a vítima; que tempos depois o réu chegou a residir na mesma casa que o depoente; que o réu confidenciou ao depoente que estaria arrependido de ter matado a vítima.

Pelo que se pode averiguar no depoimento transcrito acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este,
acolhendo uma dessa versões
, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, postula a redução da pena base.

A dosimetria procedida pelo juízo a quo, no que tange a pena base, deu-se nos seguintes termos, ID 11484260
:

“Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância judicial a ser analisada é
a culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso
, ao cometer o crime efetuando vários disparos de arma de fogo contra a vítima em plena luz do dia, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui
maus antecedentes
, eis que responde a outros processos, inclusive violentos
, e, por isso,
vou entender essa circunstância como desfavorável ao réu
;
A sua
personalidade
deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo entorpecentes e crimes violentos
, conforme certidão e depoimentos das testemunhas em plenário; Já
a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social estando inclusive envolvido com organização criminosa e entorpecentes
; Quanto aos motivos considerando isso foi levado em conta para qualificar o homicídio, para evitar dupla penalização ao acusado, entendo isso favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias do fato, como o homicídio já está qualificado pelos motivos, adoto o entendimento de que isso deve ser analisado então nas circunstâncias judicias, e, assim, como a vítima foi atingida de surpresa, enquanto conversava com um comparsa do acusado, entendo que isso, deve ser adotado como desfavorável ao réu;
No que diz respeito
as consequências
considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu
; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ser aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas cinco circunstâncias judiciais como desfavoráveis fixo a pena base em 21 anos de reclusão de reclusão”
Grifei

Analisando as circunstâncias acima exposta, entendo que razão há a defesa do acusado, já que algumas circunstâncias foram desvaloradas de forma equivocada pelo juízo da causa, já que não existem elementos para valorar de forma adequada a circunstância judicial da personalidade e da conduta social do agente.

No que se refere aos antecedentes criminais do réu, valorados desfavoravelmente a este, também não prospera a fundamentação inserida na decisão recorrida, pois como se pode perceber nos antecedentes criminais do apelante, constante à ID 11484203, este possui apenas um apontamento contra sua pessoa (Termo Circunstanciado nº 0813554-76.2021.814.0051 em andamento), não além do processo em estudo nestes autos, não se podendo considerar desfavorável ao denunciado essa circunstância inominada.

Logo,
necessário se mostra readequar a pena base
, levando-se em
consideração essas três circunstâncias judiciais informadas acima como favoráveis
ao apelante, motivo este que reduzo a pena base do recorrente para o importe de 15 (quinze) anos de reclusão.

Reconheço, como foi reconhecida na sentença a quo, a atenuante da menoridade, decotando 01 (um) ano da pena imposta, passando esta para
14 (quatorze) anos de reclusão,
que por inexistir qualquer outra circunstância atenuante ou agravante, bem como causas de aumento ou diminuição de pena,
defino essa pena como final, para o crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2°, incisos I e IV

do CPB
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redefinindo a pena base, bem como a pena final, para o crime de homicídio qualificado, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 04/12/2023